Tribunal: TJPA
Processo: 0819320-81.2024.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9585 - Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-06-08

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819320-81.2024.8.14.0006

APELANTE: CASSIA LORENA GARCIA PANTOJA

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA APÓS INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que não conheceu de apelação cível, em razão da deserção, após indeferimento do pedido de gratuidade de justiça formulado apenas em sede recursal e ausência de recolhimento do preparo, mesmo após intimação para comprovação da hipossuficiência ou recolhimento das custas.

A recorrente sustenta a presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência de recursos e a impossibilidade de exigência automática de documentos comprobatórios, requerendo o deferimento do benefício e o processamento da apelação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se é legítimo o indeferimento da gratuidade de justiça quando, intimada para comprovar a alegada hipossuficiência econômica, a parte permanece inerte, deixando também de recolher o preparo recursal, configurando deserção.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A declaração de hipossuficiência firmada por pessoa natural goza de presunção relativa, podendo ser afastada quando o magistrado, diante das circunstâncias do caso concreto, determinar a comprovação da alegada insuficiência de recursos.
5. Intimada a parte para apresentar documentos aptos a demonstrar sua condição econômica ou para recolher o preparo, a inércia autoriza o indeferimento do benefício e conduz à deserção do recurso, nos termos dos arts. 1.007, caput, e 932, III, do CPC.
6. Inexistência de fato novo ou argumento relevante capaz de infirmar a decisão monocrática, impondo-se sua manutenção por razões de segurança jurídica e coerência decisória.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso conhecido e desprovido.

*Tese de julgamento:* 1. A presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa e pode ser afastada mediante determinação judicial de comprovação da capacidade econômica. 2. A inércia da parte quanto à apresentação de documentos ou ao recolhimento do preparo, após intimação, enseja o indeferimento da gratuidade de justiça e a deserção do recurso.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXXV e LXXIV; CPC, arts. 98, 99, 1.007 e 932, III.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, AI nº 0802666-71.2023.8.14.0000, Rel. Des. Leonardo de Noronha Tavares, j. 02.05.2023.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

COMARCA DE ANANINDEUA/PA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N° 0819320-81.2024.8.14.0006

AGRAVANTE: CÁSSIA LORENA GARCIA PANTOJA

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Agravo Interno interposto por CÁSSIA LORENA GARCIA PANTOJA, em face de decisão monocrática, por meio da qual não fora conhecido o recurso.

Na origem, cuida-se de demanda envolvendo relação jurídica de consumo, atinente a contrato de cartão de crédito, proposta em face do BANCO BRADESCO S.A., na qual foi proferida sentença de mérito desfavorável à ora agravante. Inconformada, a parte interpôs recurso de apelação, ocasião em que, pela primeira vez no curso processual, formulou pedido de concessão da justiça gratuita.

Ao apreciar o pleito, este Relator determinou a intimação da recorrente para que apresentasse documentação comprobatória de sua alegada hipossuficiência econômica, advertindo que a ausência de comprovação implicaria o indeferimento do benefício. Diante da não apresentação de elementos considerados suficientes, sobreveio decisão monocrática indeferindo a gratuidade, e determinando o recolhimento do preparo recursal, o que ensejou a interposição do presente agravo interno.

Em suas razões recursais, a agravante sustenta, preliminarmente, a tempestividade do recurso, bem como o cabimento da via eleita, nos termos do art. 1.021 do Código de Processo Civil. Aduz, ainda, a dispensa do preparo recursal, justamente em razão do pedido de gratuidade formulado.

No mérito, defende, em síntese, que a decisão agravada violou o regime jurídico da assistência judiciária gratuita, especialmente os arts. 98 e 99 do Código de Processo Civil, ao exigir, de forma automática e sem respaldo em elementos concretos dos autos, a comprovação documental da hipossuficiência econômica.

Sustenta que a declaração de insuficiência de recursos apresentada por pessoa natural goza de presunção relativa de veracidade (juris tantum), somente podendo ser afastada mediante a existência de elementos nos autos que evidenciem a capacidade econômica da parte, o que não se verificaria no caso concreto. Argumenta que a exigência prévia e genérica de documentos comprobatórios, desacompanhada da indicação de indícios concretos de capacidade financeira, contraria a sistemática legal e a orientação jurisprudencial consolidada.

A agravante assevera, ainda, que não lhe foi oportunizada, de forma adequada, a produção de prova acerca de sua hipossuficiência, em afronta aos princípios do contraditório e do devido processo legal. Ressalta que a ausência de documentos, por si só, não constitui elemento suficiente para afastar a presunção legal de veracidade da declaração de pobreza.

Aduz, também, que a contratação de advogado particular não impede a concessão da justiça gratuita, conforme expressa previsão do art. 99, §4º, do CPC e entendimento consolidado na jurisprudência pátria.

Discorre, outrossim, que a decisão agravada incorreu em indevida adoção de critérios objetivos para o indeferimento do benefício, prática rechaçada pela jurisprudência superior, por configurar obstáculo ilegítimo ao acesso à justiça.

Sob o prisma constitucional, afirma que o indeferimento da gratuidade viola os princípios da dignidade da pessoa humana, do mínimo existencial e da inafastabilidade da jurisdição (art. 5º, XXXV e LXXIV, da Constituição Federal), ao impor barreiras econômicas desproporcionais ao exercício do direito de recorrer.

Alega que a exigência de recolhimento de custas processuais, sem a devida análise concreta da capacidade financeira da parte, compromete o acesso efetivo à tutela jurisdicional, transformando o direito de ação em privilégio restrito àqueles com condições econômicas favoráveis.

Ao final, requer o conhecimento e provimento do agravo interno, para que seja reformada a decisão agravada, com o consequente deferimento dos benefícios da justiça gratuita, afastando-se a deserção e determinando-se o regular processamento da apelação.

Contrarrazões sob o Id.
33153207
.

É o relatório, pelo que determino a sua inclusão em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

De início, ressalto que o douto patrono da recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Com efeito, conforme consta na decisão recorrida, diante da insuficiência de comprovação da condição de hipossuficiente da recorrente, fora determinada, a apresentação de documentação, e, na mesma oportunidade, não sendo apresentado, que fosse recolhido o preparo recursal.

Dessa forma, evitando desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados, os quais passo a transcrever:

“Da análise dos autos, verifica-se que a apelante requereu, liminarmente, o benefício da gratuidade de justiça. Contudo, ao ser intimado para apresentar documentos que comprovassem a alegada hipossuficiência econômica, sob pena de indeferimento, ou para efetuar o recolhimento do preparo recursal, a recorrente permaneceu inerte, conforme fora certificado em certidão, sob o Id. 31641809.

Desse modo, consoante dispõem o art. 1.007, caput, e o art. 932, parágrafo único, todos do CPC, o recurso é considerado deserto e, por conseguinte, não deve ser conhecido ante a sua inadmissibilidade, nos termos do art. 932, III, do mesmo diploma processual.

A respeito, colaciono a jurisprudência a seguir:

“
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INÉRCIA. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONCEDIDA. DESATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PREPARO RECURSAL. RECURSO DESERTO. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. ART. 932, III, DO CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

1 - Ausente o preparo dentro do prazo concedido, o recurso é considerado deserto. Na hipótese dos autos, fora indeferida a Assistência Judiciária Gratuita diante da não comprovação da hipossuficiência financeira do recorrente, com a respectiva determinação para recolhimento das custas recursais, todavia, desatendida.

2 - Não conhecimento do Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.”
. (TJPA - Agravo de Instrumento no. 0802666- 71.2023.8.14.0000 - Rel. Des. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1a Turma de Direito Privado, Julgado em 2 de maio de 2023).

EMENTA:
“PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO NO PRAZO DETERMINADO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE. 1. O Apelante foi devidamente intimado do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 101, §2o do CPC- 15, deixando de comprovar o recolhimento do respectivo preparo recursal do prazo determinado. 2. Recurso não conhecido à unanimidade.”.
(TJPA - 4621850, 4621850, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2a Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-01-26, publicado em 2021-03-05).

Ementa: “
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. A parte apelante, apesar de intimada, deixou de realizar o recolhimento do preparo, sendo o presente recurso deserto. Logo, não atendido o requisito de admissibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso, consoante penalidade que havia sido anteriormente cominada para essa hipótese. Recurso de apelação não conhecido.”
(Apelação Cível, No 70083643585, Décima Segunda Câmara Cível,Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 01-12-2020).

Portanto, as razões deduzidas pela agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém, 16/06/2026